Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-02.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo representado contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação para absolvê-lo da prática de ato infracional análogo ao crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006 e reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. Questões em discussão:
2. (i) Definir se a apelação deve ser recebida também no efeito suspensivo; (ii) examinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, com segurança, a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas; (iii) avaliar se a medida socioeducativa de internação é desproporcional ou inadequada ao caso.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. A autoria de ato infracional análogo ao tráfico de drogas pode ser reconhecida quando a prova oral produzida sob contraditório é coerente e corroborada por laudos periciais e circunstâncias objetivas da apreensão. 4.1. O depoimento policial possui aptidão probatória para fundamentar a responsabilização do adolescente quando amparado por outros elementos de prova e ausente contraprova idônea.
5. A internação somente pode ser aplicada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA. 5.1. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sem outros elementos legalmente idôneos, não autoriza a imposição de internação. 5.2. A remissão não implica reconhecimento de responsabilidade nem pode ser utilizada como antecedente para caracterizar reiteração infracional. 5.3. Ausentes as hipóteses do art. 122 do ECA, e sendo insuficientes as medidas em meio aberto, a semiliberdade constitui medida adequada e proporcional em observância à progressividade socioeducativa.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 35; ECA, art. 112, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/9/2022; TJDFT, Acórdão no 2095637, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão no 1764870, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023; STJ, AREsp no 2.721.970/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.